Tribunal: TJBA
Processo: 0520888-51.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0520888-51.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ROBERT SILVA DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustentou a atipicidade da conduta, ao argumento de que o recorrente teria apenas tentado apartar a contenda entre seu irmão e a vítima, bem como a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela absolvição sumária ou, subsidiariamente, pela impronúncia. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da sentença de pronúncia, bem como se é possível, nesta fase processual, o reconhecimento da atipicidade da conduta ou da absolvição sumária do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo prescindível prova plena ou incontroversa. A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por laudos periciais e relatórios médicos que atestam lesões graves produzidas por instrumento contundente, com incapacidade da vítima para as ocupações habituais por período superior a 30 dias, evidenciando a gravidade concreta da agressão. Os indícios de autoria decorrem, sobretudo, dos depoimentos da vítima sobrevivente e de testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório, que indicam, de forma convergente, a participação do recorrente na dinâmica delitiva. A vítima afirmou que, momentos antes das agressões, o recorrente e o corréu mantinham comportamento suspeito e comunicação prévia, tendo o corréu se ausentado do local e retornado em seguida portando instrumento contundente, ocasião em que iniciou as agressões de surpresa. Testemunhas oculares relataram, ademais, que o ataque ocorreu de forma inesperada, com a vítima sentada e distraída. As versões defensivas apresentadas pelo recorrente, no sentido de que teria apenas tentado apartar a contenda, mostram-se conflitantes com os demais elementos probatórios coligidos, notadamente com os depoimentos que indicam sua atuação voltada a resguardar a ação do corréu, circunstância que afasta, neste momento processual, o reconhecimento inequívoco da atipicidade da conduta. Diante da existência de versões contrapostas e de elementos que, em juízo de probabilidade, apontam para a possível participação do recorrente na empreitada criminosa, impõe-se a manutenção da pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia fática e valorar definitivamente a prova produzida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença de pronúncia. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se confundindo com juízo definitivo de mérito. 2. A absolvição sumária por atipicidade da conduta somente é cabível quando comprovada de forma inequívoca, sendo inviável quando presentes versões conflitantes a serem dirimidas pelo Tribunal do Júri.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 14, II, e art. 29; Código de Processo Penal, arts. 397, III, 413 e 414. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC 181.491/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/09/2024, DJe 06/09/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.209.043/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Sexta Turma, j. 28/02/2023, DJe 03/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0520888-51.2019.8.05.0001, do 1º Juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, sendo o recorrente Robert Silva dos Santos e o recorrido Ministério Público da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.